Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E DE TERMO CERTO. ART. 397 DO CC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO. PLANILHA DE DÉBITOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA PROPOSITURA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE. PARCELAS VENCIDAS POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO.
1. Na forma do disposto ao artigo 397 do Código Civil, as obrigações lastreadas em duplicatas, positivas, líquidas e com termo definido, constituem o devedor em mora na data de seu eventual inadimplemento.
2. Nesse contexto, juros e correção monetária devem incidir sobre as obrigações desde o inadimplemento.
3. Nos casos em que a demanda de cobrança se lastreia em planilha de cálculo que já compreende a incidência de juros e correção monetária desde o inadimplemento, a continuidade de juros e correção monetária determina que a condenação baseada em tais valores receba juros e correção monetária a partir da propositura da ação, de modo a evitar a dupla incidência de tais consectários (bis in idem).
4. Ainda em tais casos, quanto às prestações eventualmente vencidas no curso da demanda, os juros e correção monetária devem incidir desde o inadimplemento.
5. Apelo conhecido e provido.